Tribunal: TJMT
Processo: 0003449-89.2019.8.11.0010
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003449-89.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JEFFERSON LEITE DA SILVA - CPF: 058.249.941-02 (APELANTE), IRENA ANDREIA NOVAES DOS SANTOS - CPF: 023.641.421-64 (APELANTE), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (APELADO), IRENA ANDREIA NOVAES DOS SANTOS - CPF: 023.641.421-64 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/06) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1
.
PRELIMINAR
–
NULIDADE DA SENTENÇA – INOBSERVÂNCIA DA REGRA DO ART. 315, § 2o, III E V, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA E VÁLIDA

–
PRELIMINAR REJEITADA
.

1.
A exposição, mesmo que sucinta, dos motivos fáticos que no entendimento do julgador obstam a aplicação da especial diminutiva do § 4o, do art. 33, da Lei de Drogas é suficiente para atestar a regularidade formal da sentença condenatória e afastar a alegação de falta de fundamentação.

- Não há violação aos comandos do art. 315, § 2o, III e V do CPP, quando o magistrado
a quo
, ao negar a incidência do tráfico privilegiado, faz menção à quantidade de droga e aos petrechos utilizados para o tráfico apreendidos na residência do agente, sem individualiza-los, pois, como tais elementos já haviam sido especificados na sentença, nova menção pormenorizada a eles para justificar o não reconhecimento da minorante seria redundância desnecessária.

2. MÉRITO
–
2.1.
TRÁFICO PRIVILEGIADO – PROCEDÊNCIA –
2.2.
REGIME PRISIONAL ABERTO – PROCEDÊNCIA –
2.3
. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – PROCEDÊNCIA –
3. PRELIMINAR REJEITADA
E, NO
MÉRITO
RECURSO
PROVIDO – PARCIAL SINTONIA
COM O PARECER DA PGJ
.

2.1.

Se o agente é primário, e não há demonstração de que se dedique à atividades criminosas ou integre organização criminosa, impõe-se a aplicação da causa especial de diminuição da pena do art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06 em sua fração máxima, em especial, diante da pequena quantidade de drogas apreendidas em sua residência (
9,23g de pasta base de cocaína e 0,66g de maconha)
;

2.2.
O quantitativo

de pena imposto, inferior a quatro anos, em conjunto com a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, impõe a fixação de regime prisional

aberto, nos termos do art. 33, § 2o,
c
, e § 3o do CP.

2.3.
Preenchidos os
requisitos previstos no art. 44, do CP necessário que haja a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem estabelecidas e fiscalizadas pelo juízo da execução.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara;

Jefferson Leite da Silva
, interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
contra a sentença pela qual foi condenado ao cumprimento, em regime semiaberto, de
5 anos de reclusão
, bem como ao pagamento de
500 dias-multa
pela autoria do crime de
Tráfico
previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 (Ids. 75496322/326).

Em suas razões,
preliminarmente
, arguiu a
nulidade da sentença
por ausência de fundamentação quanto a recusa de aplicação da especial diminutiva do art. 33, § 4°, da Lei de Drogas, pois, em sua intelecção, não foi observada a regra do art. 315, § 2o, III e V do CPP. Vencido nesta tese, almeja no
mérito
, o
reconhecimento
da referida
minorante
com aplicação no percentual máximo; a imposição de regime prisional
aberto
e a
substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos (Id.
75496349).

As contrarrazões são pela
rejeição da preliminar
e, no mérito, pelo
desprovimento
do apelo (Ids. 75497691/692);
igualmente
a Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, sintetizando seu posicionamento conforme respectivo sumário que segue em transcrição livre (Id. 81586989).

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI No 11.343/06 –
PRELIMINAR
DE NULIDADE –
IMPOSSIBILIDADE
- APLICAÇÃO DA
CAUSA DE DIMINUIÇÃO
DE PENA –
IMPOSSIBILIDADE
– PELO
IMPROVIMENTO
DO RECURSO.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 17 de maio de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021